Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-39.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-39.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 406.688.861-53 (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INFORMAÇÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora apelante, se à época em que o autor laborou na estipulante, existia um vínculo contratual entre ela e a seguradora demandada.

O dever de ampla e prévia informação, ao segurado, nos contratos de seguro coletivo, a respeito dos contornos contratuais, especialmente das cláusulas restritivas, imputa-se exclusivamente ao estipulante, eximindo as seguradoras de tal mister.

Não é devido o pagamento da indenização securitária quando comprovado o acometimento por doença degenerativa, cujo risco está expressamente excluído da cobertura do contrato de seguro objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000752-39.2020.8.11.0044

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: JOSE APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MAPFRE VIDA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária nº. 1000752-39.2020.8.11.0044, ajuizada por
JOSE APARECIDO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$8.237,25 (oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizado pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

A apelante, em suas razões recursais, incialmente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando, para tanto, que “
não possui responsabilidade pelo sinistro narrado na peça vestibular, porque na data de sua ocorrência não havia contrato e coberturas vigentes
” (sic).

No mérito, relata que “
a recorrida contratou, por meio da estipulante, um seguro de vida em grupo (art. 801 do CC) com a seguradora requerida
”, ressaltando ainda “
que

a ciência sobre as condições contratuais é sempre dada pela estipulante, que, contratualmente, fica imbuída de informar ao grupo segurável, o qual, aderindo, se torna o grupo segurado, mediante o aceite das condições já contratadas pela estipulante, sua mandatária
”, sendo que “
a parte autora tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigentes do seguro contratado
” (sic).

Assim, argumenta que “
a

doença claramente não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no contrato, e figura como risco expressamente excluído da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
” (sic).

Explica que “
a doença apresentada pela parte recorrida não pode ser considerada como acidente pessoal, consoante estabelecido no contrato de seguro firmado, sobretudo porque não foi resultado de um ato exclusivo, externo, súbito, involuntário e violento, características estas inerentes a tal instituto
” (sic).

Dessa forma, salienta que “
a debilidade apresentada não se enquadra na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, que garante o pagamento de um percentual do capital segurado em caso de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente
” (sic).

Menciona que “
As doenças, incluindo as debilidades crônicas, inflamatória, degenerativas, e decorrentes de movimentos repetitivos não podem ser interpretadas como fruto de acidente pessoal
” (sic).

Discorre ainda que “
a equiparação entre doença laboral e acidente de trabalho é restrita ao direito trabalhista e previdenciário, não deve ser aplicada ao contrato de seguro privado firmado entre as partes
” (sic).

Por fim, ainda assinala que “
O contrato ainda prevê que a cobertura de IFPD é devida quando a doença que acomete o segurado provoque invalidez que atinja a marca mínima de 80 (oitenta) pontos no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF, constante nos anexos I e II das Condições Complementares
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbencia (Id. 127144224).

As contrarrazões foram ofertadas, em que o apelado inicialmente rebate que a preliminar suscitada não deve prosperar, “
uma vez que a doença profissional foi adquirida durante a vigência do contrato de seguro firmado com a Marfrig, não havendo que se afastar sua responsabilidade
” (sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, explica que
“O fato do autor ter apresentado exames médicos posteriores que constatam a existência da moléstia não quer dizer que esses problemas de saúde foram adquiridos no dia do exame, o que é nem óbvio
” (sic).

Aduz que não recebeu as condições contratuais do seguro, nem da estipulante, tampouco da seguradora, ressaltando que “
a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências
” (sic).

Esclarece, ao fim, que “
a invalidez permanente do autor está devidamente comprovada por meio de laudo pericial produzido em juízo
” (sic), sendo, portanto, abusiva a exclusão da cobertura de doença profissional, razão pela qual pede a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 127144229).

O preparo foi recolhido (Id. 127144225 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é devida ou não a indenização referente ao seguro de vida em grupo, formalizado com a estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, com vigência entre 31/12/2016 a 31/01/2017, haja vista que o beneficiado, ora apelado, alega apresentar invalidez permanente por acidente.

Consta dos autos que o autor laborou na empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A, no período compreendido entre 01/02/2013 a 19/01/2017, inicialmente na função de Auxiliar Geral Operacional C, e posteriormente como Operador de Caldeira.

Relata que no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa MARFRIG LTDA foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: Osteartrose, lesão completa no ligamento cruzado anterior, lesão do menisco lateral, menisco medial degenerado, Sinovite (todos do joelho esquerdo); Osteartrose, lesão completa no ligamento cruzado anterior, lesão do menisco lateral, menisco medial degenerado, Sinovite (todos do joelho direito); Espondilose lombar, Espondilolistese, entre outras doenças dos joelhos e coluna, ocasionadas pelos movimentos repetitivos, pressão nos membros superiores e pelas condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Diante disso, informa que necessitou se afastar de suas atividades laborais, se submetendo a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, os quais não surtiram os efeitos esperados, consoantes exames médicos datado de 01/09/2017 (ids. 127139842; 127139843 e 127139844).

Após regular tramitação do feito, inclusive com a realização de perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo, Dr. Reinado Prestes Neto, que atestou, em 07/05/2021, que o autor apresenta invalidez
parcial
e
permanente
do ombro e joelhos, correspondente a 25% de prejuízo funcional de cada membro (id. 127144202), a i. Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$8.237,25 (oito mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), devidamente acrescida de juros e correção monetária, além do ônus da sucumbência.

Não se conformando com a sentença, a seguradora demandada interpõe o presente recurso, em que sustenta, de início, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que o laudo pericial consignou que o autor apresenta dores desde 2014, no entanto, a vigência da apólice firmada com estipulante do apelado compreendia ao período de 31/12/2016 a 31/01/2017.

Pois bem. A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização vindicada pelo autor encontra fundamento não somente no contrato de seguro, como também no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
.

Assim, verificado que a apelante participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice na qualidade de cosseguradora, entende-se que ela pode ser demandada em Juízo, porque ao tempo dos fatos mantinha relação jurídica com o segurado consumidor, na medida em que o risco coberto em seu benefício era por ela assegurado contratualmente junto à empresa estipulante/empregadora (Marfrig).

Ressalta-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça trilha no sentido de que
“No contrato coletivo de seguro de vida celebrado por empresa em favor de seus funcionários, serão seus beneficiários todos aqueles constantes do quadro de funcionários quando da contratação e aqueles que ali ingressarem durante a vigência da apólice”
(N.U 0005729-98.2012.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015), sendo, assim, razoável se admitir a possibilidade de ressarcimento do valor pago a título de indenização se o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice.

Diante disso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela recorrente.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, que se limita à indenização securitária, nota-se que a Apólice nº. 0000005 prevê pagamento de indenização em caso de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(IPA), no valor de R$73.220,04 (setenta e três mil, duzentos e vinte reais e quatro centavos) (id. 127144151).

Segundo o art. 11 da CIRCULAR SUSEP nº. 302, de 19 de setembro de 2005, a cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, ocorre quando:

“Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à
impotência funcional definitiva
, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por
acidente pessoal coberto
.”

No que diz respeito ao acidente pessoal, descreve as condições gerais da apólice questionada:

“2.1
Acidente Pessoal: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico
, observando-se que:

2.1.1. Incluem-se nesse conceito:

a) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e

e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

2.1.2. Excluem-se desse conceito:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente
, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências póstratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal.”

Não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de
natureza coletiva
, e consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nestas hipóteses,
o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva somente é atribuído à Seguradora em relação à Empregadora/Estipulante,

cabendo a esta última a responsabilidade exclusiva quanto ao repasse de tais informações ao grupo segurado, em razão da sua condição de mandatário/representante
.

Nesse viés, inclusive, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– CARTEIRO –
LESÃO DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA
–
INFORMAÇÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva são devidos pela Seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante
. As provas coligidas ao caderno processual demonstram, de maneira segura e inconteste, que a lesão que acometeu o Apelante não se trata de acidente pessoal, mas sim de doença ocupacional, cuja exclusão de cobertura indenizatória está expressamente prevista no item 2.1.2.a. das “Condições Gerais” do Seguro de Vida em Grupo dos Correios.”
(TJ-MT 00284623620158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto, na contramão das alegações da parte autora, dispensa-se a comprovação pela Seguradora recorrente da ciência do segurado/recorrido quanto às hipóteses de excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado.

No caso dos autos, a doença apresentada pelo autor, qual seja, Lombalgia, Cervicalgia e Discopatia Degenerativa/ Osteoartrose de joelho direito (CIDs M54.4, M54.2, M51.1 e M17.1), apresentou “
alterações degenerativas que piorou após anos de trabalho braçal
” (sic), conforme atestado pelo perito judicial (id. 127144202 - Pág. 10), que se encontra
dentro do risco excluído do conceito de acidente pessoal
, contido no item 2.1.2, subitem “a” das Condições Gerais de Seguro acima citada.

Dessa forma, é indevido o pagamento da indenização securitária pretendida, uma vez que se trata de doença degenerativa, cujo risco está expressamente excluído da cobertura do contrato.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NOVA PERÍCIA. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MERA INSATISFAÇÃO COM AS CONCLUSÕES DA PERITA.
SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ POR ACIDENTE.

NÃO CABIMENTO. SEGURADO ACOMETIDO POR DOENÇA DEGENERATIVA SEM RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES LABORAIS. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA DO CONTRATO DE SEGURO
. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. NÃO CABIMENTO. INVALIDEZ DO APELANTE DE EXTENSÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de nova prova pericial, quando notadamente o apelante fundamenta o seu pedido na mera insatisfação com as conclusões a que chegou a perita atuante no feito. Todas as provas acostadas aos autos, e de maneira especial os exames médicos do apelante, foram consideradas pela perita para a confecção do laudo pericial. 2
. Indevido o pagamento da indenização securitária pretendida quando comprovado o acometimento por doença degenerativa, risco expressamente excluído da cobertura do contrato de seguro objeto da lide
. 3. Inexistindo comprovação de que as atividades laborais atuam como concausa da invalidez atestada, revela-se correta a sentença de improcedência proferida. 4. Não comporta guarida o pedido subsidiário de pagamento do seguro por invalidez funcional por doença, porquanto a extensão da invalidez do apelante é apenas parcial. 5. Recurso não provido.”
(TJ-MS – AC: 08023970420198120008 MS 0802397-04.2019.8.12.0008, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 01/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO COLETIVO DE PESSOAS

– PEDIDO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
–
PROVA PERICIAL QUE ATESTA A INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA – RISCO NÃO COBERTO
– TERMOS DO CONTRATO DEVIDAMENTE INFORMADOS AO SEGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00210583520198160014 Londrina 0021058-35.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 01/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA COLETIVO E DANO MORAL – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO
– VERBA INDENIZATÓRIA INDEVIDA. Se a incapacidade total e permanente do beneficiário do seguro de vida coletivo decorreu de doença incapacitante e não de acidente pessoal, o mesmo não faz jus à garantia contratada, haja vista a existência no contrato de cláusula de limitação expressa de direito.”
(TJ-MG – AC: 10024094755691002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019)

Logo, não se enquadrando o requerente na cobertura por invalidez permanente por acidente, e embora haja a previsão de indenização em caso de invalidez por doença (
TOTAL
e PERMANENTE), é indevido o pagamento da indenização pretendida, pois, segundo a perícia realizada no bojo destes autos, a invalidez do autor é
PARCIAL
e PERMANENTE.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022